Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009400-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (EMBARGANTE), MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (EMBARGANTE), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0004-95 (EMBARGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ELOI ROSPIERSKI e outro
, contra o Acórdão de ID. 183012156,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1009400-38.2023.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada.

Os Embargantes aduzem, em síntese, a existência de omissão no acórdão acerca da manifestação dos Agravantes. Narram que interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustentam que apesar do
decisum
embargado apontar a ausência de menção “do pontuado na decisão agravada de que são proprietários dos imóveis descritos no contrato de arrendamento de ID. 6779343 – pp. 37/44 – autos de origem, sendo estes as Matrículas 95, 96, 97, 98, 100, 105 e 106, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT”, “se manifestaram acerca dos referidos bens sendo que, em verdade, não se trata das matrículas dos imóveis, mas do número dos seus lotes”.

Pontuam que juntaram “aos autos os comprovantes de exploração da área e a retirada do sustento dos imóveis em questão, o que também não foi observado por este julgador”.

Argumentam que “a proteção legal recai não sobre a totalidade dos bens de propriedade da parte executada, mas, tão somente, sobre aquele bem que lhe possibilita retirar o sustento para si e sua família, como os imóveis de matrícula 0066, 0070, ambas do CRI de Lucas do Rio Verde/MT”.

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1009400-38.2023.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos Embargantes.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, em verdade, revelam o inconformismo do Embargante, visto que todo o necessário ao deslinde do feito, não sendo dado a julgador se pronunciar sobre todas as teses que compuseram as razões de recurso.

“(...) Os Agravantes se insurgem contra a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis constritos, ao argumento de estarem presente todos os requisitos de impenhorabilidade de imóvel rural e salientam a proteção legal do direito à subsistência.

O feito na origem se refere à execução de título extrajudicial, proposta pela Agravada, pleiteando o recebimento de valores, em que foi realizada a penhora de imóvel de propriedade dos Agravantes/Executados.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel foi indeferido com as seguintes considerações:

“(...) Consoante exposto, para que se caracterize como pequena propriedade rural, o imóvel deve ser explorado/trabalhado pelo agricultor e sua família, sendo, a atividade agrícola o meio de subsistência familiar, ressaltando ainda, que o fato da família não exercer, de forma direta, atividade agrícola no imóvel, não afasta o caráter de impenhorabilidade, nos termos da Súmula nº 486 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)

No entanto, este não é o caso.

O que se afere dos autos, é que as propriedades rurais objetos de penhora, não são as únicas que os executados
possuem, vez que registrados outros imóveis em seu nome
, conforme se vê dos documentos de Id. n. 6779343 – pp. 37/44, a saber, contrato de arrendamento e cadastro junto ao CAR (Cadastro ambiental Rural), portanto, a pretendida impenhorabilidade resta inócua.

Cumpre ainda ressaltar, se tratam de imóveis e lotes contíguos e sequenciais, logo, perdem a característica de pequena propriedade rural, eis que se consideradas somente as áreas exploradas pelos executados (341,429 há + 181,66 há = 523,08 ha), junto ao CAR em 2019 (Cadastro Ambiental Rural), superam supera 04 módulos fiscais (Id. n. 67793436 – p. 44).

Da mesma forma, o executado não comprovou que exerce atividade agrícola somente nas propriedades de matrículas 0066 – lote 95 e 0070 – lote 96, ou que são as únicas destinadas ao seu sustento e de sua família, ônus ao qual lhe competia e não se desincumbiu. (...)” (ID. 166246171)

Os Agravantes defendem a impenhorabilidade dos imóveis constritos, vez que estes atenderiam aos requisitos do art. 833, VIII, do CPC.

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; (...)

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando apontam que os Agravantes/Executados possuem outros imóveis registrado em seu nome.

Em que pese defendam os Recorrentes que são proprietários apenas dos imóveis nº 0066 e 0070 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, nada mencionam acerca do pontuado na decisão agravada de que são proprietários dos imóveis descritos no contrato de arrendamento de ID. 6779343 – pp. 37/44 – autos de origem, sendo estes as Matrículas 95, 96, 97, 98, 100, 105 e 106, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT. (...)

Necessário destacar que as pesquisas de bens em nome dos Agravantes (ID. 166246177 - Pág. 1/6) são frágeis para demonstrar o pretendido pelos Recorrentes, importando ainda ressaltar que a ferramenta de busca utilizada se trata “apenas um serviço de conferência e não tem o valor legal de uma certidão”, como informado no
Site
ONR – Operador Nacional de Sistema de Registro Eletrônico. (...)” (ID. 183012156).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargantes em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024